Tribunal: TJES
Processo: 5014188-38.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014188-38.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANILO FERREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: SISBRACON CONSORCIO LTDA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº: 5014188-38.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
DANILO FERREIRA DOS SANTOS

RECORRIDOS:
SISBRACON CONSORCIO LTDA, ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONSÓRCIO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. REFORMA. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA EM IRDR PELO TJES. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL RECONHECIDA. VALOR DA CAUSA QUE CORRESPONDE AO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. JULGAMENTO DO MÉRITO PELA TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, §3º, I, CPC). PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO RÁPIDA NÃO COMPROVADA. CONJUNTO PROBATÓRIO (CONTRATO E LIGAÇÃO DE PÓS-VENDA) QUE DEMONSTRA A CIÊNCIA DO CONSUMIDOR SOBRE AS REGRAS DO CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES QUE DEVE OCORRER NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO OU MEDIANTE CONTEMPLAÇÃO DA COTA EXCLUÍDA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DEVIDA DE FORMA PROPORCIONAL AO PERÍODO DE PERMANÊNCIA NO GRUPO. CLÁUSULA PENAL AFASTADA POR AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
DANILO FERREIRA DOS SANTOS
em face da r. sentença (ID 12542634) que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Restituição de Quantia Paga ajuizada em desfavor de
SISBRACON CONSORCIO LTDA
e
ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
.

Em síntese, o autor alega na inicial que, ao buscar por um veículo, foi atraído por um anúncio e, ao negociar com a vendedora, foi-lhe garantida a contemplação rápida em um consórcio. Afirma que, confiando na promessa, aderiu ao contrato e efetuou o pagamento de R$ 4.399,21 a título de entrada. Contudo, ao perceber que a promessa não se cumpriria, desistiu do negócio. Pugnou, assim, pela declaração de nulidade de cláusulas e a restituição imediata e integral do valor pago.

O juízo de primeiro grau extinguiu o feito sem analisar o mérito, por entender que o valor da causa deveria corresponder ao valor total do contrato, superando o teto de competência dos Juizados Especiais.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso (ID 12542636), sustentando a competência do Juizado, uma vez que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido, que é inferior ao limite de alçada.

VOTO

I - PRELIMINAR DE COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL

A preliminar de incompetência do Juizado em razão do valor da causa, acolhida na origem, merece ser rechaçada.

A controvérsia sobre o critério para fixação do valor da causa em ações que discutem contratos de consórcio foi recentemente pacificada no âmbito do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por meio do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 5011218-04.2024.8.08.0000.

Na ocasião, o Tribunal Pleno fixou tese vinculante no sentido de que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico buscado pelo autor, e não ao valor integral do contrato. Confira-se a ementa do julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO EM CONTRATO DE CONSÓRCIO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INFERIOR AO TETO DE ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. VALOR TOTAL DO CONTRATO QUE DEVE SER DESCONSIDERADO. FIXAÇÃO DE TESE VINCULANTE. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO. SEGURANÇA CONCEDIDA NA CAUSA PILOTO. (TJ-ES - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS: 50112180420248080000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Tribunal Pleno)

No caso em tela, a pretensão econômica da parte autora corresponde à restituição da quantia de
R$4.399,21
, valor este que se encontra dentro do limite de alçada dos Juizados Especiais.

Assim, em observância à tese firmada em sede de IRDR,
RECONHEÇO a competência deste Juizado Especial Cível
para processar e julgar a presente demanda, anulando a sentença terminativa.

Estando o processo devidamente instruído e pronto para julgamento, passo à análise do mérito com base na teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, §3º, I, do CPC.

II - DO MÉRITO

A parte autora alega ter sido induzida a erro por uma falsa promessa de contemplação rápida, o que configuraria vício de consentimento e justificaria a anulação do contrato com a devolução imediata e integral dos valores pagos.

Contudo, a análise do conjunto probatório não permite acolher a tese autoral. A administradora requerida juntou aos autos a proposta de adesão, devidamente assinada pelo autor, que contém cláusulas claras e destacadas informando que a contemplação ocorre exclusivamente por sorteio ou lance.

De forma ainda mais contundente, consta no documento assinado pelo autor o seguinte aviso em letras garrafais e na cor vermelha:

"O(A) VENDEDOR(A) NÃO ESTÁ AUTORIZADO(A), A EFETUAR VENDA OU TRANSFERÊNCIA DE COTA CONTEMPLADA, PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO COM PRAZO DETERMINADO OU ENTREGA DE BEM. CASO HAJA ALGUMA INFORMAÇÃO EM DESACORDO AQUI APRESENTADA NÃO ASSINE O CONTRATO DE ADESÃO E ENTRE EM CONTATO CONOSCO IMEDIATAMENTE ATRAVÉS DOS NOSSOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO."

Adicionalmente, na ligação de pós-venda realizada pela administradora (áudio disponível em:
http://www.sndup.net/yv7nk
), o autor confirma expressamente ter ciência das regras do consórcio, das formas de contemplação (sorteio ou lance) e, de forma categórica,
nega ter recebido qualquer promessa de data ou vantagem para a liberação do crédito
.

Dessa forma, não há como reconhecer o alegado vício de consentimento, pois a prova documental e oral demonstra que o autor foi devidamente informado sobre as características do produto que adquiriu. A situação, portanto, deve ser tratada como desistência voluntária do consorciado.

Passo a analisar as cláusulas contratuais e os direitos do consorciado desistente.

Momento da Restituição
: Conforme entendimento pacificado pelo STJ (Tema Repetitivo 312) e consolidado pela Turma de Uniformização do TJES (Enunciado nº 25), a restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente não é imediata, devendo ocorrer por meio de sorteio em assembleia ou em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo.

Taxa de Administração
: É lícita a cobrança da taxa de administração, que remunera a administradora pelos serviços prestados. Contudo, a sua incidência deve ser proporcional ao tempo em que o consorciado permaneceu vinculado ao grupo. A taxa total contratada foi de 18% para um plano de 100 meses (0,18% ao mês). Tendo o autor pagado apenas a parcela de adesão, a taxa de administração devida é de 0,18% sobre o valor do crédito.

Cláusula Penal
: A cobrança de cláusula penal do consorciado desistente só é admitida mediante a comprovação de efetivo prejuízo ao grupo com a sua saída (art. 53, § 2º, do CDC), ônus do qual a administradora não se desincumbiu nos autos. Portanto, o seu desconto é indevido.

Fundo de Reserva
: Os valores pagos a título de fundo de reserva devem ser restituídos ao final do grupo, caso haja saldo positivo, na proporção da cota do consorciado.

Correção Monetária e Juros
: A correção monetária sobre os valores a serem restituídos deve incidir a partir de cada desembolso (Súmula 35 do STJ). Os juros de mora, por sua vez, incidem apenas a partir do término do prazo para a administradora efetuar a restituição, ou seja, após o 30º dia do encerramento do grupo ou da data da contemplação da cota excluída, o que ocorrer primeiro.

Danos Morais
: Não havendo comprovação de ato ilícito por parte das requeridas, mas sim um exercício regular de direito baseado em contrato válido, não há que se falar em indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

a)
ANULAR
a sentença de ID 12542634, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, e, com base no art. 1.013, §3º, I, do CPC, julgar a lide.

b)
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para condenar as requeridas, de forma solidária, a restituírem ao autor os valores pagos, em até 30 (trinta) dias a contar do encerramento do grupo ou da contemplação da cota excluída (o que ocorrer primeiro), autorizada a dedução apenas da taxa de administração proporcional de 0,18% sobre o valor do bem, corrigido monetariamente cada desembolso e com juros de mora de 1% ao mês a partir do término do prazo para pagamento.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Adverte-se a parte de que a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, assim considerados aqueles
que visam rediscutir
a matéria já decidida ou que não apontem de forma clara os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do mesmo diploma legal, fixada em até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)